Tribunal: TJMT
Processo: 1018622-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – BANCO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DE DÉBITOS NÃO COMPROVADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CABIMENTO – ART. 932. IV, ALÍNEA A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Telas sistêmicas colacionadas ao processo são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Assim, inexistindo prova da legitimidade da cobrança, deve ser considerada indevida a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Nesse sentido, confira: REsp 994.253⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 24⁄11⁄2008; REsp 720.995⁄PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 03⁄10⁄2005.
3. Este é o entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, inclusive, objeto da Súmula 22, aprovada em 19/09/2017.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018622-58.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA LEMES - CPF: 058.958.341-75 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023